Tribunal: TJPA
Processo: 0831622-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831622-77.2017.8.14.0301

APELANTE: PEDRO MARCOS DA CUNHA CORREA

APELADO: PEDRO AUGUSTO DA CUNHA CORREA, CELIA BENEDITA CORREA SANTOS, CECILIO JORGE DA CUNHA CORREA, ROBERTA FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR CO-HERDEIRO. QUE ADENTROU NO IMÓVEL EM LITÍGIO SEM AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. ESBULHO CONFIGURADO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por herdeiros contra coerdeiro que, após o falecimento da mãe, passou a ocupar exclusivamente imóvel integrante da herança, em afronta ao direito possessório dos demais sucessores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A apelação devolve a este Tribunal a análise de duas preliminares: (i) alegado cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal; (ii) suposta ausência de fundamentação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu/apelante foi regularmente citado, permaneceu revel e não apresentou o rol de testemunhas no prazo oportunizado, sendo lícito ao juízo de origem julgar o feito com base no conjunto probatório documental e na presunção relativa de veracidade dos fatos. Não pode a parte alegar defesa baseada em sua própria torpeza.

4. Válido ainda ressaltar que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que reputar protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (CPC, art. 370).

5. A sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com análise coerente dos fatos e aplicação correta dos dispositivos legais pertinentes, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. Configurado o esbulho possessório e ausente causa jurídica que legitime a permanência exclusiva do apelante no bem comum, impõe-se a reintegração de posse requerida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse movida por Pedro Augusto da Cunha Correa e outros em face de Pedro Marcos Cunha Correa (Proc. nº 0831622-77.2017.814.0301), que teve seu trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos
:

“...Assim, diante da posse automática dos herdeiros sobre o bem e o fato de que o requerido já transferiu sua quota parte, a sua permanência no imóvel constitui esbulho possessório, sendo imperativo a procedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar a reintegração da posse do imóvel sob litígio dos autores.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Transitado em julgado, expeça-se mandado de reintegração.”

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente apelo, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa e falta de fundamentação adequada da sentença.

Por fim busca a reforma do decisum guerreado.

Sem Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 08 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A presente demanda foi ajuizada com pedido de reintegração de posse em relação ao imóvel nº 802 do Ed. Fontana D’Oro, com fundamento na suposta prática de esbulho possessório por parte do ora Apelante, após o falecimento de sua genitora, Sra. Sônia Maria da Cunha Corrêa.

Regularmente citado, o Apelante deixou de apresentar contestação, sendo decretada a revelia. Posteriormente, requereu a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada, mas não foram deferidas diligências aptas a garantir sua ampla defesa, nem se oportunizou plenamente a produção de prova testemunhal, apesar de expressamente requerida nos autos.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o esbulho e determinando a reintegração de posse dos Apelados, com fundamento em documentos produzidos unilateralmente pelos autores e com base exclusiva na presunção relativa de veracidade decorrente da revelia, sem a devida dilação probatória.

Tal decisum foi objeto do presente apelo que passo a analisar

- Cerceamento de Defesa:

O Apelante, devidamente citado não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia.

Em petitório contido no ID nº 12281259, requereu inquirição de testemunhas a serem arroladas. O Juízo, em decisão contida no ID nº 12281263, assim determinou:

“3- DEFIRO
um prazo de 15 dias para que as parte que requereu prova testemunhal apresente o rol de testemunhas (artigo 357, parágrafo 4º, NCPC), que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência a e do local de trabalho, sob a pena de preclusão (artigo 450, caput, do Código de Processo Civil). Fica a parte advertida que o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato apontado como controvertido. No momento de indicação do rol,
deverá
a parte informar o fato controvertido sobre qual recairá cada testemunho.”

Sendo que o Requerido não apresentou rol de testemunhas (ID nº 12281266), motivo pelo qual, o ato transcorreu sem depoimento testemunhal. Ao meu sentir, não se pode alegar apropria torpeza, pois o próprio apelante deu causa a não produção da prova questionada.

Além do mais, o magistrado é destinatário das provas, podendo determinar, de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento, ou indeferir as que entender serem inúteis ou protelatórias, razão pela qual, entendo que não que se falar em cerceamento de defesa.

- Ausência de Fundamentação:

Analisando a sentença atacada, basta uma simples leitura para verificar que o Julgador explanou os motivos que embasaram seu entendimento, consequentemente, rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025